Tribunal: STF
Processo: AI 498302
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-08-10
Data de publicação: 2004-08-10

Ementa:
EMENTA: Caderneta de poupança: "Plano Collor": atualização
monetária das quantias "bloqueadas": critério imposto pela Medida
Provisória 168/90, convertida na L. 8.024/90, de correção do saldo
das contas pelo BTN fiscal: constitucionalidade: incidência da
Súmula 725/STF